Tribunal: TJDFT
Processo: 0731690-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §§2o, II E 2o-A, I, CP. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO: PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDUTA SOCIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CAUSA DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em ilicitude da busca e apreensão na residência do réu e consequente nulidade do acervo probatório dela derivado se, além da entrada dos policiais ter sido autorizada, havia fundadas razões para a busca domiciliar, consubstanciadas em fortes indícios do crime de roubo por ele praticado.

2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do roubo, inaplicável o princípio do in dubio pro reo, com consequente absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4. Conquanto a conduta social não possa ser examinada apenas com base no histórico criminal do réu, a jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 556.444) e deste e. TJDFT vem admitindo valoração negativa dessa circunstância na hipótese de o acusado cometer nova infração penal durante o cumprimento de prisão domiciliar por delito diverso, pois constitui motivo suficiente para demonstrar o desajuste de sua conduta no meio em que vive.

5. Conforme entendimento já consagrado pelo c. STJ, é possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena, o deslocamento de uma delas (no caso, o concurso de agentes) para justificar o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria. (HC 312.443/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 27/10/2015).

6. As declarações firmes das três vítimas no sentido de que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo pelo agente para subtrair os seus pertences são suficientes para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, de modo que não é necessário que a arma utilizada na conduta delitiva seja apreendida e periciada.

7. É desnecessária a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento quando restar demonstrada por outros meios o seu emprego. Além disso, a sua potencialidade ofensiva é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência.

8. Recurso desprovido.